Tribunal: STF
Processo: HC 225200
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Débora Rocha de Assis com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 27)



    Em 12.3.2023 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Cláudia Santos de Jesus por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 22)



    A requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual da paciente. Sustenta ser primária, de bons antecedentes, possuir residência fixa, ocupação lícita e filho menor de 12 anos. (eDOC 28)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Isso porque a denúncia atribui à requerente conduta similar à da paciente, consistente em transportar drogas e armas a mando dos líderes da quadrilha: “CLÁUDIA SANTOS DE JESUS, irmã do denunciado (4) ANDERSON HENRIQUE SANTOS DE JESUS, vulgo "BAIANO" ou "BAIANINHO", foi apontada por testemunhas como a transportadora de arma e drogas para o grupo e possui registros, como autora, de lesões corporais e ameaça (fl. 182). (21) DÉBORA ROCHA DE ASSIS é "transportadora". É responsável pelo transporte de drogas e armas fornecidas pelo seu amásio, o denunciado (6) THIAGO ERNANI DOS SANTOS, ao chefe da organização criminosa , o denunciado (1) ADENILTON AMORIM DA ROCHA, vulgo "DENA". (eDOC 19, p. 13). 



    Trata-se, também de mãe de menor de doze anos (eDOC 28, p. 2) e não há nos autos qualquer informação que desabone a alegação da defesa de que a paciente seja primária. 



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou a paciente à requerente Débora Rocha de Assis, nos mesmos termos.



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente